Tribunal: TJES
Processo: 0003951-72.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de declaração de nulidade de contratos administrativos temporários cumulada com pedido de FGTS, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos de alguns apelantes e determinou o pagamento dos depósitos de FGTS, mas rejeitou o pedido de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional. Os apelantes alegam desvirtuamento dos contratos temporários, com sucessivas renovações, pleiteando o reconhecimento de nulidade integral e o pagamento das verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento dos contratos temporários em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade; e (ii) determinar se os apelantes têm direito ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional em razão dessa nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os contratos temporários de Bento Filho Veronez, Michelle Carolino Estevão, Giovanna Santos Neves Gondim (2012-2015) e Nynnia Christine Miranda dos Reis Santos (2007-2015) configuram desvirtuamento da contratação temporária devido a sucessivas renovações com intervalos insignificantes, violando a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

4. As atividades desempenhadas pelos referidos apelantes eram permanentes e essenciais à educação pública, o que evidencia burla ao princípio do concurso público, resultando na nulidade dos contratos.

5. Em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJES e com a tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 551, a nulidade dos contratos por desvirtuamento da contratação temporária enseja o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional.

6. Para as apelantes Eny Barbosa Rodrigues e Vera Lucia Carolino Estevão, não se verificou desvirtuamento, pois os contratos respeitaram os limites temporais legais, não havendo sucessivas renovações que descaracterizassem a excepcionalidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade de contratos administrativos temporários por desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF garante aos contratados o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional.

2. O desvirtuamento se configura por sucessivas renovações que descaracterizam a natureza temporária e excepcional da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0001239-23.2019.8.08.0051, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 20/07/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000083-63.2020.8.08.0051, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 19/10/2023.

STF, Tema nº 551 de Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003951-72.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ENY BARBOSA RODRIGUES e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO AO INC. IX do ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de declaração de nulidade de contratos administrativos temporários cumulada com pedido de FGTS, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos de alguns apelantes e determinou o pagamento dos depósitos de FGTS, mas rejeitou o pedido de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional. Os apelantes alegam desvirtuamento dos contratos temporários, com sucessivas renovações, pleiteando o reconhecimento de nulidade integral e o pagamento das verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento dos contratos temporários em violação ao inc. IX do art. 37 da Constituição Federal, ensejando sua nulidade; (ii) determinar se os apelantes têm direito ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional em razão dessa nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os contratos temporários de Bento Filho Veronez, Michelle Carolino Estevão, Giovanna Santos Neves Gondim (2012-2015) e Nynnia Christine Miranda dos Reis Santos (2007-2015) configuram desvirtuamento da contratação temporária devido a sucessivas renovações com intervalos insignificantes, violando a excepcionalidade prevista no inc. IX do art. 37 da Constituição Federal.

4. As atividades desempenhadas pelos referidos apelantes eram permanentes e essenciais à educação pública, o que evidencia burla ao princípio do concurso público, resultando na nulidade dos contratos.

5. Em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJES e com a tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 551, a nulidade dos contratos por desvirtuamento da contratação temporária enseja o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional.

6. Já para as apelantes Eny Barbosa Rodrigues e Vera Lucia Carolino Estevão, não se verificou desvirtuamento, pois os contratos respeitaram os limites temporais legais, não havendo sucessivas renovações que descaracterizassem a excepcionalidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade de contratos administrativos temporários por desvirtuamento da excepcionalidade prevista no inc. IX do art. 37 da CF garante aos contratados o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional.

2. O desvirtuamento se configura por sucessivas renovações que descaracterizam a natureza temporária e excepcional da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0001239-23.2019.8.08.0051, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 20/07/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000083-63.2020.8.08.0051, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 19/10/2023.

STF, Tema nº 551 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, insurgem-se os apelantes contra a sentença que, nos autos da ação de declaração de nulidade de contratos administrativos temporários cumulada com pedido de FGTS, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença reconheceu a nulidade dos contratos de alguns apelantes e determinou o pagamento dos depósitos de FGTS, mas rejeitou o pedido de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional. .

Os apelantes sustentam que os contratos temporários firmados com a Administração Pública foram celebrados em clara violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, uma vez que desempenharam funções permanentes essenciais à educação, por períodos prolongados e com renovações sucessivas. Alegam, portanto, que houve desvirtuamento da contratação temporária, a justificar a nulidade integral dos contratos e o pagamento de todas as verbas trabalhistas, incluindo décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço.

Pois bem. A análise dos autos demonstra, de forma inequívoca, que os contratos temporários firmados com Bento Filho Veronez, Michelle Carolino Estevão, Giovanna Santos Neves Gondim (entre 2012 e 2015) e Nynnia Christine Miranda dos Reis Santos (entre 2007 e 2015) configuraram desvirtuamento da contratação temporária.

Isso porque, foram constatadas sucessivas e reiteradas renovações de contratos, com intervalos insignificantes entre eles, que descaracterizam a natureza temporária e excepcional exigida pela Constituição. Ademais, as atividades desempenhadas eram permanentes e essenciais à educação pública, o que evidencia a burla ao princípio do concurso público.

Esse entendimento está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada do TJES, que tem reiteradamente declarado a nulidade de contratos temporários nessas condições. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DE CONTRATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – FGTS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que a Administração Pública direta e indireta somente pode prover os cargos e empregos públicos mediante prévia aprovação em concurso público “ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração” (art. 37, inciso II, da CF). O diploma constitucional pátrio, no entanto, prevê, no inciso IX do referido art. 37, a possibilidade de contratação de pessoal sem concurso público, por período determinado, quando for o caso de urgência ou de necessidades excepcionais. 2. No caso em comento, consta dos autos que a apelada foi contratada temporariamente para ministrar aulas na rede estadual de ensino por vários anos e diversos períodos, mas que, apesar da nomenclatura de temporário, os vínculos laborais foram renovados sucessivamente, de forma transversa à legalidade administrativa, burlando a regra prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 705.140, entendeu que o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 é constitucional e que, mesmo em caso de nulidade de contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público, é devido ao contratado, além do salário pelo período trabalhado, o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 4. Logo, havendo desvirtuamento na contratação que burle a regra da obrigatoriedade do concurso público, deverá ser declarada sua nulidade e, por consequência, será obrigatório o recolhimento do FGTS. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001239-23.2019.8.08.0051, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE – MAGISTÉRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – RECOLHIMENTO DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo ente federado para suprir a necessidade de quantitativo de professores da rede pública de ensino no período de 2014 a 2019, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público. Precedentes. 2. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000083-63.2020.8.08.0051, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2023).

No que se refere ao pedido de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, vale relembrar que o STF, no Tema de Repercussão Geral nº 551, fixou que esses direitos são garantidos em caso de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, como subsegue:

Tese:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Ora, diante da clara comprovação do desvirtuamento nos casos dos apelantes acima mencionados, é imperioso reconhecer-lhes o direito às referidas verbas. Afinal, as sucessivas contratações configuram não apenas violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, mas também atentam contra os princípios da legalidade, moralidade e boa-fé objetiva.

Por conseguinte, aplica-se a exceção prevista na tese fixada pelo STF, assegurando aos apelantes o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional.

Por outro lado, para as apelantes Eny Barbosa Rodrigues e Vera Lucia Carolino Estevão, não restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária. Os contratos celebrados respeitaram os limites temporais legais, não havendo indícios de sucessivas renovações que descaracterizassem a excepcionalidade da contratação. Dessa forma, não há fundamento jurídico para reconhecer a nulidade dos contratos ou deferir o pagamento das verbas pleiteadas.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau acertou ao reconhecer a nulidade dos contratos e o direito ao FGTS para os apelantes que tiveram suas contratações desvirtuadas, mas deve ser reformada para incluir o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço para Bento Filho Veronez, Michelle Carolino Estevão, Giovanna Santos Neves Gondim (2012-2015) e Nynnia Christine Miranda dos Reis Santos (2007-2015).

Os demais pontos da sentença devem ser mantidos, conforme resumido a seguir:

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para reconhecer o direito ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional para os apelantes Bento Filho Veronez, Michelle Carolino Estevão, Giovanna Santos Neves Gondim (referente ao período de 2012 a 2015) e Nynnia Christine Miranda dos Reis Santos (referente ao período de 2007 a 2015).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.